Tribunal: TJSP
Processo: 1000628-92.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
res previstos no art. 85, §11 do CPC não fixados, tendo em vista a ausência de arbitramento original em primeiro grau. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000628-92.2021.8.26.0306; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/05/2022; Data de Registro: 15/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

José Bonifácio

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/05/2022

Data de publicação:

15/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Contrato bancário. Pedido de exibição de documentos. Instrumentos apresentados de pronto pela financeira ré. Sentença que se limitou a homologar a produção da prova e julgar extinto o feito. Apelo exclusivo do autor pugnando pela condenação da ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem razão.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Contrato bancário. Pedido de exibição de documentos. Instrumentos apresentados de pronto pela financeira ré. Sentença que se limitou a homologar a produção da prova e julgar extinto o feito. Apelo exclusivo do autor pugnando pela condenação da ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem razão. Documentos devidamente exibidos na primeira oportunidade. A financeira ré exibiu todos os documentos pertinentes que possuía. Verba de sucumbência. Impossibilidade. A produção antecipada de provas consiste, essencialmente, em procedimento de jurisdição voluntária, razão pela qual não há falar em condenação ao pagamento de verbas de sucumbência e honorários advocatícios quando inexiste resistência ou litigiosidade. Precedentes. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais complementares previstos no art. 85, §11 do CPC não fixados, tendo em vista a ausência de arbitramento original em primeiro grau. Apelo desprovido.